Tribunal: STF
Processo: AI 804569
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA SENTENÇA SANADA PELO TRIBUNAL.



    1. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, mas, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13,08.2010.



    2. Deficiência de fundamentação do juízo de primeiro grau sanada pelo Tribunal com a reforma da sentença.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.